Tribunal: STF
Processo: HC 214202
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de moeda falsa. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/STF E 284/STF. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CUNHO EMINENTEMENTE OPINATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Os fundamentos do v. acórdão recorrido, os quais, per se, sustentam o decisum impugnado, não foram especificamente atacados, quando da interposição do recurso especial. Portanto, o recurso não pode ser conhecido, pela aplicação, por analogia, do Enunciado n. 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. 



    II - O v. acórdão, além do fato de que o reconhecimento foi ratificado em juízo, manteve a condenação aos argumentos de que a recorrente confirmou ter sido funcionária da Prefeitura de Osasco e manter conta no Banco Bradesco, além do número de série das cédulas. A defesa não se insurge especificamente contra tais motivações nas razões do apelo extremo, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso no ponto, atraindo, dessa forma, a Súmula 284/STF. 



    III- O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a ‘manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016, grifei). 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal.



3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 2.006.601, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a condenação da paciente, com fundamento apenas no reconhecimento fotográfico. Alega que “o artigo 226 do Código de Processo Penal, quando disciplina o reconhecimento de pessoa como meio de prova, não faz nenhuma alusão à possibilidade de que este reconhecimento seja realizado por meio fotográfico. E mais, a própria sistemática do dispositivo legal em questão, ao enumerar em seus incisos os requisitos para o ato, demonstra de forma clara que o reconhecimento só pode se dar de maneira presencial”. 



6. Além disso, a defesa ressalta que, “em razão do lapso temporal decorrido in casu, é perfeitamente possível que a vítima tenha se equivocado em seu reconhecimento realizado na fase de inquérito policial, por força de ‘falsas memórias’, ou que tenha sido de algo forma sugestionada a reconhecer a acusada”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para que seja “reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede Administrativa, por ofensa ao artigo 226, do CPP; e que a paciente seja absolvida do delito supostamente praticado nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



11. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente não teve como único fundamento o reconhecimento fotográfico. Tal como assentou o STJ, “além do fato de que o reconhecimento foi ratificado em juízo, (o Tribunal de origem) manteve a condenação aos argumentos de que a recorrente confirmou ter sido funcionária da Prefeitura de Osasco e manter conta no Banco Bradesco, além do número de série das cédulas”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator